Tribunal: STF
Processo: AI 722482
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
   RESCISÓRIA.  PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. PLANO
   INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO QUE NÃO ATACA ESSE FUNDAMENTO.
   SÚMULA 284/STF.
        A não impugnação de modo objetivo dos
   fundamentos da decisão agravada, limitando-se a discutir o mérito
   da causa, faz incidir a aplicação da Súmula n. 284 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.